Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEL. NEGÓCIO JURÍDICO. ATRASO NO PAGAMENTO. REPAROS. CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEI 8.245/1991 MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor se desincumbiu do ônus probatório a respeito do fato constitutivo de sua pretensão à reparação dos alegados danos.
2. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença deve ser mantida.
3. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pela demandante. 3.1. Na hipótese dos autos a autora ajuizou a ação em exame com os seguintes itens principais do pedido: a) a condenação do réu ao pagamento de R$ 12.726,47 (doze mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) decorrente das parcelas referentes aos alugueres em atraso e dos débitos perante companhia de energia elétrica e de saneamento; e b) a condenação do réu ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) decorrente de reparos necessários à conservação do imóvel. 3.2. Nota-se, no entanto, que a autora não comprovou o estado de conservação do bem no momento da celebração do negócio jurídico, além de não atestar o desembolso da quantia pleiteada. 3.3. Verifica-se, portanto, a ocorrência de sucumbência recíproca e proporcional entre as partes.
4. Em relação aos honorários contratuais, no presente caso, o contrato de locação estipulou, na cláusula 5 (fl. 2, Id. 45504430), que os honorários de advogado, no caso de cobrança judicial, serão de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito. 4.1. No entanto, o percentual contratualmente fixado a título de honorários deverá ser incluído no cálculo do débito somente no caso de afastamento da mora, o que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.